Tribunal: TJES
Processo: 5017945-76.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017945-76.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AILTON DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BOA ESPERANÇA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, que foi denunciado pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 12 da Lei n.º 10.826/03. A defesa alegou ausência de requisitos da prisão preventiva e ressaltou as condições pessoais favoráveis do paciente, requerendo a concessão da ordem para colocá-lo em liberdade. Liminar foi indeferida e o parecer ministerial opinou pela denegação do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam os requisitos da prisão preventiva; e (ii) analisar se estão presentes os fundamentos legais que justificam a manutenção da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da prisão preventiva fundamenta-se na gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente, especialmente em razão de indícios de sua posição de liderança em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, conforme destacado na denúncia.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Há prova da materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP), aliados à necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta das condutas imputadas, do risco de reiteração delitiva e da probabilidade de continuidade das atividades criminosas.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que a manutenção da prisão preventiva é legítima quando demonstrada, com base em elementos concretos, a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organizações criminosas, conforme precedentes.

No caso concreto, a prisão preventiva foi devidamente justificada pela autoridade coatora com base na gravidade das condutas, no risco à ordem pública e na necessidade de evitar a reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

As condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A gravidade concreta do crime, evidenciada pela posição de liderança do agente em organização criminosa e pelo risco de reiteração delitiva, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 e 312; Lei n.º 11.343/06, arts. 33 e 35; Lei n.º 10.826/03, art. 12.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 177.754/PE, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe 16/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de AILTON DO NASCIMENTO em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BOA ESPERANÇA, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº. 0000533-64.2022.8.08.0009, na qual foi denunciado pelos crimes dos arts. 33, caput e 35 da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 12 da Lei 10.826/03.

O impetrante sustenta que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva. Aduz que o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa. Requer, nestes termos, a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade.

Liminar indeferida (id. 10965461).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 11166299).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 11305706).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de AILTON DO NASCIMENTO em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BOA ESPERANÇA, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº. 0000533-64.2022.8.08.0009, na qual foi denunciado pelos crimes dos arts. 33, caput e 35 da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 12 da Lei 10.826/03.

O impetrante sustenta que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva. Aduz que o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa. Requer, nestes termos, a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade.

Liminar indeferida (id. 10965461).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 11166299).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 11305706).

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Como bem pontuado pela autoridade apontada como coatora,
a prisão preventiva deve ser mantida em razão da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva.

Conforme consta da denúncia, o paciente
“Ailton comanda o comércio de tráfico de drogas na região de Santo Antônio e sua filha Daniela, segundo as informações apuradas na conversa com “BEM10”, terceiro denunciado, demonstra ter total conhecimento e está envolvida nas operações de tráfico de drogas com seu pai, inclusive gerenciando as operações”.

Ora, a conduta do paciente é acometida de gravidade concreta, justificadora da prisão preventiva, e sua prisão ocorreu após investigações prévias que apuravam as condutas de diversas pessoas integrantes de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, dentre elas o ora paciente, apontado como chefe do tráfico, sendo evidente a necessidade da prisão cautelar em face da probabilidade real e efetiva de continuidade da prática de delitos graves.

Acerca do tema, o STJ orienta que
"não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura"
(STJ, AgRg no RHC n. 177.754/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.